Tribunal: TJMT
Processo: 1022662-57.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOAO BOSCO DA SILVA - CPF: 639.165.411-53 (RECORRENTE), INA RODRIGUES - CPF: 006.900.471-42 (ADVOGADO), CINTIA RAFAELLY ASSUNCAO E SILVA - CPF: 014.114.571-45 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO -

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
-
RELAÇÃO DE CONSUMO - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA
– FATURA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO - AUMENTO INJUSTIFICADO
E DESTOANTE DAS MÉDIAS DE CONSUMO ANTERIORES E POSTERIORES – REVISÃO -
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - MERO ABORRECIMENTO - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO - AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO - SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Trata-se de ação em que o Recorrente postula pela desconstituição da fatura emitida no mês de agosto/2016 no valor de R$1.942,99, concernente ao serviço de fornecimento de energia elétrica, gerada em razão do suposto acúmulo de consumo em relação aos meses anteriores, estando muito superior a sua média mensal. Busca a desconstituição da fatura objurgada, a restituição do valor adimplido, bem como a condenação em danos morais.

Em relação às faturas objurgadas, restou demonstrado o aumento de consumo sem apresentação de qualquer justificativa pela ENERGISA, mormente porque os consumos registrados no mês contestado destoam das faturas anteriores e posteriores, o que permite concluir que a diferença apontada da conta de consumo questionada é fruto da falha na prestação de serviço da concessionária.

1.

Basta verificar o histórico de consumo que monstra que a média de consumo do Autor nos 6 meses anteriores à fatura objurgada
correspondia a 475kWh
, contudo no mês contestado o consumo chegou a
2.597kWh
sendo que a UC em questão não registrou outro consumo semelhante ao questionado em nenhuma leitura.

2.

Nesse contexto, resta evidenciado o aumento repentino e excessivo no consumo de energia, sem qualquer razão aparente, desincumbindo-se o consumidor do ônus da prova mínima, a saber, que sua média de consumo era inferior àquela constante nas faturas impugnadas, pelo que sai de cena a presunção de veracidade do ato da concessionária de energia elétrica.

3.

Portanto, diante da ausência de provas, deve-se decidir em desfavor da parte que possui o encargo probatório, presumindo que a cobrança foi efetivamente excessiva, por não ser compatível como consumo médio da parte recorrida. Assim sendo, entende-se que efetivamente ocorreu erro na leitura ou na medição referente à conta discutida nos autos.

4.

Dessa maneira, a declaração de inexistência do débito discutido nos autos em relação a fatura de consumo do mês de agosto/2016 é medida impositiva, como bem reconhecido na origem.

5.

Por outro lado, por considerar a inexistência de prova nos autos acerca de fato que fosse considerado vexatório ou ultrajante, julgou improcedente o pedido de reparação por danos morais.

6.

Acertada a decisão que julgou improcedente o pleito de danos morais, uma vez que ausente prova de consequências mais gravosas ao consumidor eis que não teve seus dados registrados nos cadastros de proteção ao crédito, tampouco ocorreu suspensão do serviço essencial, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano.

7.

Insta salientar, por oportuno, que é firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que a cobrança indevida, da qual não resulta inserção do nome do consumidor nas entidades de proteção ao crédito ou suspensão indevida do serviço, não configura hipótese ensejadora de danos morais sendo resolvida com a desconstituição/revisão de débito/fatura, tal como reconhecido pelo juízo de origem, sendo o bastante para restituir o
status quo ante
à parte Autora.

8.

Sentença
mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

9.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação
ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos d
o artigo 98, § 3.o do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021